Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição juntada pelo apelante em que suscita a prescrição administrativa (ID. 24237677 – Págs. 1/18). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15